Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710246-13.2021.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: MANOEL DOS SANTOS FREIRE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em ação de suspensão de ato administrativo (0701521-78.2021.8.07.0018) proposta por MANOEL DOS SANTOS FREIRE. A decisão agravada deferiu a tutela cautelar provisória, para suspender os efeitos dos atos de intimação demolitória impugnados naquele feito, ao menos até que seja decidido, em definitivo, o procedimento administrativo de regularização da ocupação promovido pelo autor junto ao órgão competente. Confira-se (ID 86563047): “A questão administrativa submetida à discussão diz respeito a tema típico de direito urbanístico, ou seja, o ato administrativo impugnado teve por motivação exatamente a tutela do ordenamento jurídico urbanístico. Como é trivial, o direito urbanístico integra o aparato de proteção jurídica ambiental, que é integrada pela tutela ao meio ambiente natural, urbano, cultural e laboral. No âmbito cível, a competência da Vara do Meio Ambiente só não abrange o meio ambiente laboral, que é objeto da jurisdição especializada da Justiça Trabalhista. Logo, dado que a pretensão de fundo revolve, sem qualquer sombra de dúvida, direito urbanístico, indubitável a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque ratifico integralmente a r. decisão proferida pela MMa. 6a Vara da Fazenda Pública e firmo a competência para o processamento e julgamento desta causa. Pelo que se compreende da narrativa autoral, a ocupação de área pública visada pela ação fiscalizatória aqui impugnada observa os limites legais de tolerância para tal ocupação, havendo inclusive procedimento administrativo de regularização em curso e em vias de expedição de termo de ocupação, ato que justificaria a ocupação. Razoável supor que a demora na expedição do tal termo de ocupação se relacione com as dificuldades que a pandemia vem impondo a todos, mas não se pode negar que há ao menos uma razoável expectativa de direito pelo autor, no sentido de ver a ocupação regularizada em breve, dependendo apenas de providências pela própria Administração. Referida expectativa de direito constitui plausibilidade jurídica suficiente ao deferimento da tutela provisória. Há também periculum in mora, representado pela ameaça de concretização da sanção demolitória, o que traria prejuízos que podem ser evitados, em eventual conclusão do procedimento de regularização ora em curso. Assim, a suspensão dos efeitos da intimação demolitória assegurará a efetividade não apenas deste procedimento judicial, como também do procedimento administrativo de regularização em curso. Também não se pode desprezar alguns fatos relevantes, a reforçar a justiça da concessão da tutela provisória: a catastrófica pandemia que assola toda a Humanidade e, mais especialmente, o Brasil, hoje o epicentro da moléstia, já vem gerando, dentre tantos sofrimentos, impacto econômico deveras severo. Num contexto destes, os cidadãos e empreendedores devem receber tratamento proporcional às dificuldades acentuadas do momento histórico, de modo a se buscar, sempre que possível, a preservação das atividades econômicas já severamente combalidas. Neste descortino, em havendo uma possibilidade concreta de regularização de situações desconformes, tal possibilidade deve ser prestigiada, em prol de toda a coletividade. Outro aspecto a ser considerado, ainda a título de proporcionalidade, é a recordação de que há, nos ricos bairros dos Lagos, decisão judicial há muito transitada em julgado, determinando a remoção de invasões em servidões de passagem. Tal decisão há anos vem sendo objeto de renitente recusa de cumprimento, por parte do Distrito Federal. Ora, não soa proporcional ou justo sancionar-se com severidade e elevada eficiência ocupações de regularização viável, destinadas à atividade econômica e produtiva ao mesmo tempo em que se pratica a condescendência para com a ocupação de vastas áreas públicas para o puro desfrute de uns poucos. Logo, o comportamento da Administração revela-se um tanto contraditório, o que por certo vicia o plano de validade de atos como o que se impugna neste feito. Em face do exposto, defiro a tutela cautelar provisória, para suspender os efeitos dos atos de intimação demolitória impugnados no presente feito, ao menos até que seja decidido, em definitivo, o procedimento administrativo de regularização da ocupação promovido pelo autor junto ao órgão competente. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a fixação do termo a quo para a fluência do prazo para a resposta. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 18 de Março de 2021 11:50:30. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que resta evidenciado que as obras iniciaram sem que houvesse a autorização e tampouco a contraprestação, o que já seria bastante para demonstrar que o agravado não possui probabilidade do direito. Argumenta que a ocupação da área pública deve seguir diretrizes e parâmetros previstos no Decreto no 41.668/2020, sem prejuízo do já disposto no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, das legislações ambientais, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, e demais legislações específicas para cada tipo de atividade a ser exercida. Assinala que a obra executada e embargada se trata de duas paredes de tijolos que impedem a passagem de pedestre e encontra-se em estágio avançado. Nesse sentido, é importante frisar que a autorização do Decreto tem caráter temporário, transitório e de duração efêmera. Afirma ainda que o agravado tenha requerido a autorização para ocupar a área pública após a lavratura do Auto de Embargo e da Intimação Demolitória, a ocupação deverá de seguir os parâmetros e diretrizes impostos no Decreto e nas demais legislações pertinentes. Alega que a demolição é necessária para o fim de preservar a ordem urbanística. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (ID 24722231). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Nos autos de origem, o agravante pretende sustar o ato administrativo de intimação demolitória D000190OEE que tem por objeto reforma de imóvel comercial onde funcionará o restaurante localizado na QE 19, Bloco A, do Guará II. Nesse descortino é imperioso salientar que nos termos do artigo 51 da Lei Distrital 2.105/98 e do artigo 33 do Decreto 19.915/98, toda obra no âmbito do Distrito Federal somente pode ser iniciada após a prévia obtenção de licença de obras. Todavia, o artigo 178 da Lei Distrital 2.105/98 determina que a penalidade de “demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente”. No caso dos autos, há plausibilidade na tese do agravante, já que ele demonstrou que a obra é passível de regularização, ao fazer o requerimento de autorização de utilização de área pública, nos termos definidos do Decreto 41.668/2020, cujo andamento processual junto à administração encontra-se sobrestado, aguardando a edição de termo de ocupação. “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PARTICULAR NA APA DO RIO DESCOBERTO. DESCABIMENTO DA PENALIDADE DE DEMOLIÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO À MORADIA. PODER DE POLÍCIA DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO TAMBÉM EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Necessidade de prévio procedimento administrativo, com observância da ampla defesa e do contraditório, para a aplicação de penalidade pela ocupação de área particular localizada na APA do Rio Descoberto. 2. A demolição do imóvel é medida drástica, que somente pode ser efetivada caso não seja possível a sua regularização, nos termos do artigo 178 da Lei Distrital 2.105/98 (dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal, DF). 3. A propriedade está voltada para o atendimento do interesse social, o desenvolvimento do Estado e alcance do bem comum. 4. Recurso conhecido e provido. (20170110125729APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 19/3/2019). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília,9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator